Tribunal: TJMT
Processo: 1013433-42.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013433-42.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VALDECI DE OLIVEIRA - CPF: 650.796.201-53 (RECORRIDO), MARIA GILZA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1013433-42.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: VALDECI DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CONTRAVENÇÃO DE PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA 438 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade virtual, a partir de lapso temporal abstratamente cominado ao crime, por ausência de previsão no ordenamento jurídico vigente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1013433-42.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: VALDECI DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito manejado pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que julgou extinta a punibilidade de
Valdeci de Oliveira
, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal, pela prática da contravenção penal prevista no art. 65, do Decreto-Lei n. 3.688/41 [contravenção de perturbação da tranquilidade].

Em suas razões, o Ministério Público sustenta que
“o prazo da prescrição da pretensão punitiva real ou em perspectiva não ocorreu porque o processo foi suspenso antes do curso do prazo, inclusive, para essa modalidade de prescrição”
, motivo pelo qual postula a anulação do
decisum
que julgou extinta a punibilidade estatal pela prescrição virtual, com a determinação de prosseguimento do feito e
“manutenção da suspensão do processo até a prescrição da pretensão punitiva”
.

Em contrarrazões, o recorrido rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela preservação da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção da punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, III, do CP, em face da revogação do art. 65, da Lei das Contravenções Penais, com a inserção do novel art. 147-A, do CP.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1013433-42.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão ministerial se concentra na impossibilidade de utilização da prescrição virtual, tal como fez o juízo
a quo
no caso concreto.

Extrai-se dos autos que o recorrido, no dia 19/11/2015, na parte da manhã e por volta das 23h, na residência da vítima Maria Gilza da Silva, localizada na rua Jacuí, n. 1779, bairro Cidade Alta, e em uma festa, ambos endereços em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, por atos e palavras,
perturbou a tranquilidade
de sua ex-companheira.

O Ministério Público ofereceu a denúncia em 18/08/2017, a qual foi recebida em
25/09/2017
(id. 95748989 - Pág. 48), quando se ordenou a citação do acusado.

Em 20/04/2018, a defesa do réu requereu a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, ante as infrutíferas citações, inclusive por edital (id. 95748989 – Pág. 74).

O juízo singular, em 27/04/2018, determinou a suspensão do processo e do curso prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, asseverando que
“o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da(s) pena(s) cominada(s) para o(s) crime(s) descrito(s) na denúncia, nos termos do enunciado constante da Súmula n.415 do STJ”
(id. 95748989 - Pág. 77).

Ocorre que, em 30/06/2021, o magistrado
a quo
sentenciou o feito, invocando a ocorrência da prescrição antecipada, justificando o transcorrer de mais de 3 [três] anos entre a
data do recebimento da denúncia
[25/09/2017] e a da decisão da extinção de punibilidade do réu [30/06/2021], ante a
“inexistência da ocorrência de qualquer outra causa suspensiva/impeditiva/interruptiva da prescrição”
.

No caso em tela, o tipo legal da contravenção penal de perturbação da tranquilidade previa a pena de 15 (quinze) dias a 2 (dois) meses de prisão simples.

Considerando a pena máxima cominada à infração penal e o lapso transcorrido até a data da decisão da extinção da punibilidade, o magistrado sentenciante concluiu que a prescrição da pretensão punitiva de 3 [três] anos teria se configurado.

O recurso ministerial comporta acolhimento.

A prescrição se regula
pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista
, uma vez que a norma de regência não contempla qualquer forma de prescrição que tenha por base pena presumida, virtual ou em perspectiva.

Nesse sentido, NUCCI leciona:

“Prescrição antecipada ou virtual é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado [...]. A maioria da jurisprudência não aceita a chamada prescrição virtual, pois entende que o juiz estaria se baseando numa pena ainda não aplicada, portanto num indevido prejulgamento, embora seja realidade que, muitas vezes, sabe-se, de antemão, que a ação penal está fadada ao fracasso [...]. Mas, no Código Penal, não há amparo para tal modalidade de prescrição, embora o legislador devesse cuidar dela no futuro, prevendo-a de maneira expressa. Por outro lado, não se deve decretar a extinção da punibilidade por prescrição durante o inquérito, pois a investigação pode desvendar outros delitos. Pela impossibilidade do reconhecimento: Súmula 438 do STJ [...]. A questão perdeu o interesse, após a edição da Lei n. 12.234/2010, que eliminou a prescrição retroativa, no tocante a datas anteriores ao recebimento da denúncia ou queixa. Logo, entre o fato e a peça acusatória somente se dá a prescrição pela pena máxima em abstrato prevista para o delito; a pena concreta, quando fixada, não mais possui perspectiva retroativa. Continua valendo a consideração da falta de interesse de agir, impedindo-se o ajuizamento da ação penal, para os crimes praticados antes de 5 de maio de 2010” (Código Penal Comentado, 16ª Ed., GEN/Forense: São Paulo, 2016, p. 680-681)

No caso em apreço, observo que a extinção da punibilidade do acusado, decretada pelo juízo singular, encontra óbice na Súmula 438 do STJ, que estabelece como inadmissível “
a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
com fundamento em pena hipotética
, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INSTITUTO NÃO ACEITO. SÚMULA 438/STJ. 4. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO [...] Quanto ao pedido de trancamento por ausência de interesse, em virtude da alegada prescrição em perspectiva, tem-se que
é entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, no verbete n. 438, que "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal"
. Assim, ainda que o recorrente não peça a extinção da punibilidade mas sim o trancamento da ação penal, tem-se que a causa de pedir, consistente na prescrição virtual da pena, permanece inadmissível. Portanto, não há se falar em trancamento da ação penal. 4. Recurso em habeas corpus improvido” (RHC 40.750/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

“[...] PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. ENUNCIADO N. 438 DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE [...] 3.
Este Superior Tribunal sumulou o entendimento de que é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (Súmula 438/STJ)
[...]” (AgRg no HC 188.151/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/2016).

Sobre a questão aventada pelo culto Procurador de Justiça, Gil Rosa Fechtner, acerca da hipótese de
abolitio criminis
da contravenção de perturbação de tranquilidade prevista no art. 65, do Decreto-Lei n. 3.688/41, tenho que o fato criminoso imputado ao réu Valdeci se amolda perfeitamente ao novo tipo penal descrito no artigo 147-A, do Código Penal.

Embora a Lei n.14.432/21 tenha abolido expressamente a referida contravenção, em verdade, a tipificação revogada “
Molestar alguém ou
perturbar-lhe a tranquilidade
, por acinte ou por motivo reprovável”
continua sendo punível
no novel artigo 147-A do Código Penal
[1]
, isso porque se uma conduta estava prevista, por exemplo, no tipo penal A e este é revogado, mas ainda assim ela segue definida no tipo B, não há que se falar em
abolitio criminis
, mas daquilo que a doutrina chama de
continuidade normativo-típica
, que é o caso dos autos.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para
anular a decisão objurgada
, determinando o prosseguimento do feito, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

[1]
Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou
perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade
. – grifo nosso

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021